Tribunal: STF
Processo: HC 256174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravante que, confessadamente sob efeito de álcool, provocou homicídio na direção de veículo automotor. Alegação de que não há dolo eventual, conforme precedente de relatoria do Min. André Mendonça. Pedido de desclassificação. improcedência. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Acusado sob efeito de álcool, acusado de homicídio doloso, requer desclassificação, sob o argumento de que o consumo de álcool não autoriza a denúncia por dolo eventual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se todos os os acusados por homicídio com dolo eventual, praticado na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool, devem ser julgados pelo Juízo singular.



    III. Razões de decidir



    3. Agravante, que confessou estar sob efeito de álcool, nem sequer freou ao se aproximar do ciclista, tampouco após a colisão.



    4. Alegação de que não foi realizada perícia para se apurar a velocidade é irrelevante ao julgamento.



    4.1 O fato de o agravante não ter freado indica a presença do dolo eventual, que é exatamente a assunção de qualquer que seja o resultado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.